Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708497-09.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TANIA MARIA BONA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO CULPOSA CONFIGURADA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DEMONSTRADOS. PATAMAR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A responsabilidade civil estatal, no caso de omissão da Administração, é subjetiva, demandando a comprovação da culpa. 2 – No caso dos autos, houve negligência por parte da Administração Pública Distrital, decorrente da má-administração do Hospital Regional de Santa Maria, pois que, embora se estivesse ciente dos riscos de sequelas decorrentes do retardamento da submissão da paciente ao tratamento definitivo necessário – amplamente reportados no respectivo prontuário –, omitiu-se, durante os quase oitenta dias de internação, em providenciar vaga em procedimento cirúrgico em tempo e modos devidos, isto é, antes da ultimação da calcificação deformada do joelho direito da paciente. 3 – Na espécie, a parte sofreu significativo abalo de ordem extrapatrimonial, em flagrante afronta aos seus direitos da personalidade – não confundível com mero aborrecimento –, ao ser submetida, com uma de suas pernas imobilizada e em desprezo à sua condição de pessoa idosa, a uma espera deveras alargada – que contou com 72 dias de internação – por uma cirurgia – há mais de dois meses prescrita – que jamais viria a ser fornecida em razão da negligência omissiva estatal, num processo que lhe fez desenvolver transtorno psicótico adaptativo, bem como lhe acarretou a consolidação da fratura com desvio (sequela). 4 – No caso, todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva do ente estatal encontram-se preenchidos, haja vista que, em decorrência de (nexo de causalidade) uma omissão estatal (conduta negativa) qualificada pela culpa negligente (elemento subjetivo), a parte sofreu danos de ordem extrapatrimonial (prejuízo). Por tal razão, sobressai imperioso o dever de o Distrito Federal indenizar a parte pelos danos que sofrera. 5 – O valor arbitrado a título de dano moral não deve ser minorado nem majorado quando for fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas a finalidade compensatória, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. No caso em tela, o valor de indenização por dano moral está em sintonia com o que foi arbitrado em casos análogos por este Tribunal, o que apenas reforça a manutenção da sentença. Apelações Cíveis desprovidas. No recurso especial, o recorrente suscita violação ao artigo 1o-F da lei 9.494/1997, conforme a redação dada pela Lei 11.960/2009, sustentando a fixação de juros conforme a taxa fixada para poupança e a correção monetária pela TR. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos artigos 100, §12, e 102, inciso I, "a", e §2o, ambos da Constituição Federal, defendendo a aplicação da TR como índice de correção de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição de Precatórios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1o-F da lei 9.494/1997, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1313637/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 100, §12, e 102, inciso I, "a", e §2o, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010